Tribunal: TJSP
Processo: 1072762-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
R 150/15 - VIGÊNCIA - AUTORA NÃO AMPARADA PELA COBERTURA INFORTUNÍSTICA NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO.
"À luz do parágrafo único do artigo 7o da Constituição Federal em sua redação originária antes da Emenda Constitucional 72 de 2013, constata-se que não era reconhecido ao empregado doméstico o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho previsto expressamente no inciso XXVIII do referido artigo. No caso concreto, ao tempo do acidente, inexistia qualquer vínculo jurídico de direito material de natureza acidentária entre o empregado doméstico e o INSS, não se cogitando, pois, de amparo infortunístico por falta de previsão legal. A a Lei Complementar 150/2015, que regulamentou a Emenda Constitucional 72, somente entrou em vigor em 02/06/2015".

ACIDENTÁRIA - PROCESSO EXTINTO POR CARÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Rejeitado o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".
(TJSP; Apelação Cível 1072762-66.2022.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/03/2024; Data de Registro: 28/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/03/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMPREGADA DOMÉSTICA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL 72/13 - LEI COMPLEMENTAR 150/15 - VIGÊNCIA - AUTORA NÃO AMPARADA PELA COBERTURA INFORTUNÍSTICA NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO.
"À luz do parágrafo único do artigo 7o da Constituição Federal em sua redação originária antes da Emenda

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMPREGADA DOMÉSTICA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL 72/13 - LEI COMPLEMENTAR 150/15 - VIGÊNCIA - AUTORA NÃO AMPARADA PELA COBERTURA INFORTUNÍSTICA NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO.
"À luz do parágrafo único do artigo 7o da Constituição Federal em sua redação originária antes da Emenda Constitucional 72 de 2013, constata-se que não era reconhecido ao empregado doméstico o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho previsto expressamente no inciso XXVIII do referido artigo. No caso concreto, ao tempo do acidente, inexistia qualquer vínculo jurídico de direito material de natureza acidentária entre o empregado doméstico e o INSS, não se cogitando, pois, de amparo infortunístico por falta de previsão legal. A a Lei Complementar 150/2015, que regulamentou a Emenda Constitucional 72, somente entrou em vigor em 02/06/2015".

ACIDENTÁRIA - PROCESSO EXTINTO POR CARÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Rejeitado o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".